Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712276-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 25607447) em face da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pela agravante/ora embargante, apenas para obstar o levantamento da quantia bloqueada pelos agravados. A embargante sustenta haver omissão no decisum por ausência de pronunciamento acerca da existência prévia de bloqueio de bens da empresa Gaster Participações S/A, que efetivamente compõe o grupo econômico da João Fortes Engenharia. Aduz a ocorrência de bis in idem na execução, não havendo razão para manter o bloqueio de seus bens. Informa ter a empresa Gaster peticionado em 11/05/2021 aduzindo que os valores constritos em suas contas já bastam à satisfação do crédito exequendo. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não constatado no caso concreto. Conforme disposto na decisão embargada, consta no relatório a irresignação e informação de restrição da integralidade do valor executado nas contas da empresa Gaster Participações S/A, tendo, na fundamentação do decisum, sido concedido parcialmente o efeito suspensivo vindicado pela embargante, para melhor exame da controvérsia. Confira trecho da decisão: “(...) Destaca a abusividade na manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista haver notícia nos autos de origem de restrição da integralidade do valor executado nas contas da GASTER PARTICIPAÇÕES S/, esta, por sua vez, diretamente vinculada à empresa devedora. “ (...) Em exame perfunctório da matéria, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar vindicada. O Juízo a quo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa aplicando a teoria menor regida pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e considerou a agravante sócia da executada, por já ter sido sócia de empresa (Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA), que possui relação societária com as empresas João Fortes Construtora LTDA e João Fortes Engenharia S/A, sócias da devedora. Confira: “No caso dos autos, verifica-se que a executada possui como sócias as empresas JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S.A (Id 63481113 - Pág. 1), as quais são sócias da empresa FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 57423185). Esta, por sua vez, é sócia da SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA SPE LTDA (ID 63481116 - Pág. 1). Desse modo, resta incontroverso que a Santa Vitória é sócia da executada. A retirada da sócia Frank Empreendimentos Imobiliários do Contrato Social da empresa Santa Vitória ocorrida apenas em fevereiro de 2020 demonstra plena confusão patrimonial e não implica em afastar a responsabilidade da referida empresa sobre o crédito perseguido pelos exequentes desde abril de 2015”. Por conseguinte, houve o bloqueio de quantia expressiva na conta da agravante – R$ 461.332,48 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) (ID 88886896, origem). Embora tenha o juízo a quo aplicado ao caso a teoria menor, pela qual é desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para decretar a perda da personalidade, parece-me prudente suspender o decisum para melhor exame da controvérsia, sobretudo a alegação de inexistência de sociedade entre a agravante e a executada. Ressalte-se que eventual levantamento, pelo credor/agravado, do valor bloqueado, pode causar danos ao agravante na hipótese de acolhimento de sua tese. Ainda, a liberação em favor do agravante pode ensejar a perda da oportunidade de satisfazer a obrigação, ainda que parcialmente. Impõe-se, portanto, o deferimento parcial do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para que seja obstado o levantamento da quantia bloqueada pelos agravados” Depreende-se, portanto, a ausência de omissão quanto ao tema tido por omisso, pois a decisão foi clara ao demonstrar a inexistência de todos os requisitos autorizadores para concessão integral da antecipação da tutela recursal. Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão de ID 25338534, pois ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator